Tribunal: STF
Processo: ARE 1236207
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de anulação de procedimento de tomada de contas. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 29, inciso VI, e 37, inciso X e § 4º, da Constituição Federal. Afirma contrariado o princípio do devido processo legal em razão de intimação por meio de Diário Oficial no procedimento administrativo. Alega a obrigatoriedade de formação do contraditório em processos no Tribunal de Contas, conforme verbete vinculante nº 3 da Súmula do Supremo. Discorre sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ressalta a distinção entre a Mesa da Câmara Legislativa e o Presidente. Sustenta a nulidade do julgamento das contas, considerando-se a boa-fé e a constitucionalidade da concessão das verbas remuneratórias em jogo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido:
    A ciência do apelante comunicando a instauração do procedimento TC-1175/026/09 (referente ao exercício de 2009) se deu pessoalmente, conforme se verifica às f. 51, em 21/06/2010. No curso do procedimento, este constituiu procuradora (f. 72) e apresentou defesa (f. 81/115) em 16/11/2010. Foi intimado por meio do D.O.E. para que prestasse esclarecimentos (f. 137) em 20/09/2011 e apresentou recurso (f. 186/191) em 06/02/2012. 
    A ciência do apelante, comunicando a instauração do procedimento TC-2285/026/10, por sua vez, referente ao exercício de 2010, se deu também pessoalmente, em nome do apelante (f. 992 e 1.612), em 09/06/2011. O Presidente que o sucedeu, no curso do procedimento, constituiu procuradora (f. 1.613) em 25/07/2011 e apresentou defesa (f. 1.615/1.632) em 17/08/2011. O apelante, ademais, constou durante a instrução com a qualidade de “responsável” (f. 1.725, f. 1.821) e foi notificado acerca dos atos procedimentais realizados (f. 1.74/1.748). 
    O fato de ter o apelante abandonado o cargo de Presidente no curso do procedimento não o exime da responsabilidade decorrente dos atos e omissões a ele imputadas, atinentes aos exercícios nos quais ocupava o cargo de gestão da Casa. Ainda que tenha sido citado na qualidade de representante judicial da Câmara, o procedimento fiscalizatório e a possibilidade de sua punição se presumem de seu pleno conhecimento, vez que previstos em lei.
    Neste contexto, a ausência de apresentação de defesa, ônus do acusado regularmente intimado, não configura causa de nulidade do procedimento. 
    [...]
    Feita a observação, de se salientar que, observados o Devido Processo Legal, a proporcionalidade e a razoabilidade quando da prolação do ato atacado, não se verifica fundamento para sua anulação. 
    O pagamento das verbas denominadas “ajuda de custo” e “subsídio complementar”' aos vereadores, em meses diversos, além do subsídio mensal percebido em parcela única, é incontroverso, em ofensa ao disposto no art. 39, §4º, da Constituição Federal, o que impõe a condenação à devolução dos valores, conforme determinado pelo TCE. 
    Descabe cogitar de incidência do entendimento constante do verbete vinculante nº 3 da Súmula do Supremo, não havendo anulação ou revogação de ato administrativo. 
    A par disso, somente pela análise da legislação de regência, seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    No mais, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator